Tribunal: STF
Processo: RE 1313548
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUTARQUIA MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÕES DE SEGURIDADE SOCIAL. IMUNIDADE PREVISTA NO § 7º DO 
ART. 195 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.